Tribunal: STF
Processo: HC 255147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. J. de S. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 207.421/PE (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado “[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal” (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    26. Por didatismo, registre-se, antecipadamente, que o presente writ se baseia em quatro argumentos centrais:



    a) A ausência de riscos relacionados à liberdade do Paciente, visto que, além das condições pessoais favoráveis, jamais atentou contra as investigações ou contra a instrução processual, apresentando-se às autoridades sempre que convocado;



    b) A prova penal já foi devidamente acautelada, haja vista a realização de produção antecipada de provas perante o Juízo de primeiro grau;



    c) Inexistência de violação às cautelares de afastamento e de comunicação, conforme informado pela Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), bem como pelo arquivamento do feito relacionado às cautelares; e



    d) A ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, na medida em que a própria Autoridade Policial requereu o arquivamento das investigações, sem indiciamento do Paciente, por entender ausentes elementos mínimos de autoria e de materialidade. (doc. 1, pp. 5-6).  



    Ao final, requerem:  



    94. Diante de todo o exposto, requer se digne V. Exa., e não menos ínclitos pares, em pedido liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da presença do fummus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas substitutivas à prisão, a teor do art. 319 do CPP. (doc. 1, p. 25).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE MEDIDA DE PROTETIVA. VÍTIMA JÁ OUVIDA EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE CONFIRMOU ABUSOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois ficou devidamente caracterizado que o recorrente descumpriu medidas de proteção, especialmente a de não aproximação da vítima.



    3. Vítima já ouvida em produção antecipada que confirmou os abusos sofridos.



    4. Necessidade de garantia da ordem pública.



    5. Medidas de proteção que se mostraram insuficientes.



    6. Agravo regimental improvido. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à matéria em análise. Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator